Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ANTERIOR À COMPRA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. COBRANÇA POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o DETRAN/DF contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que, confirmando a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a transferir a responsabilidade pela infração no SA01331300 para o 2o requerido, de modo a não recair nenhum efeito administrativo sobre o autor, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seu recurso a parte recorrente assevera que o novo proprietário responde pelos débitos anteriores à aquisição do veículo, por se tratarem de obrigação propter rem. Pugna, assim, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2. Compra e venda de veículo. Infração de trânsito cometida antes da tradição. As partes celebraram contrato de compra e venda de veículo no dia 28.05.2018, conforme evidenciado pelo contrato de ID 25453022. Ao passo que o documento de ID 25453024 demonstra que o 2o réu cometeu infração de trânsito (recusa ao teste etilômetro) no dia 10.02.2017.

3. Conforme disposto no inciso I do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, quando da transferência da propriedade do veículo, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, que, por sua vez, exige a quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito incidentes sobre o veículo, consoante inciso VIII do art. 124 do CTB. Não obstante, no caso em análise, a transferência foi efetivada e o CRV de 2019 emitido (ID 25453025), mesmo havendo multa pendente, cometida por anterior proprietário, o que demonstra a falha no procedimento do recorrente.

4. Importante salientar que a presente hipótese se trata de penalidade por infração de trânsito aplicada e cometida em momento anterior à venda e transferência do veículo, situação em que o 2o requerido deve responder pela infração, notadamente por ter sido o condutor praticante do ato infracional (ID 25453024), nos moldes preconizados pelo art. 257, § 3o, do CTB. Urge salientar que o erro cometido pelo recorrente não pode prejudicar a quem não lhe deu causa.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.